Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS A TÍTULO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para compelir autoridade pública ao pagamento de valores relativos à vantagem pecuniária individual (VPI) referentes ao período de 21.7.2016 a 31.12.2018, reconhecidos administrativamente, porém não quitados por indisponibilidade orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do mandado de segurança para compelir ao pagamento de parcelas pretéritas de natureza patrimonial, efetivamente reconhecidas, mas não quitadas por ausência de recursos orçamentários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, bem como não se presta à simples cobrança de valores de natureza patrimonial, que exige dilação probatória e tramitação própria.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança ou execução.
5. O reconhecimento administrativo do crédito, com pagamento condicionado à disponibilidade orçamentária, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder corrigível por mandado de segurança.
6. O art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança limitam-se ao período posterior à impetração, o que impede o alcance de valores pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos de natureza patrimonial. 2. O reconhecimento administrativo de crédito com pagamento condicionado à disponibilidade orçamentária não configura, por si só, ilegalidade ou abuso de poder. 3. Os efeitos patrimoniais da decisão concessiva em mandado de segurança restringem-se ao período posterior à impetração, conforme art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, e 14, § 4o; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269/STF; Súmula no 271/STF; STF, MS 31690 AgR, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11.2.2014.